Tribunal: TJDFT
Processo: 0715850-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. MOTORISTA DE APLICATIVO. UBER. RELAÇÃO JURÍDICA. AUTONOMIA PRIVADA. DESATIVAÇÃO DE CONTA. RESTABELECIMENTO DE CADASTRO. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. A análise da tutela provisória de urgência, conforme prevê o art. 300, do Código de Processo Civil - CPC, passa pela verificação de elementos que demostrem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A relação jurídica entre motorista e a Uber é regida pelo Código Civil e regulamentada pela Lei 13.640/2018, de forma que não se mostram aplicáveis ao caso as normas de consumo ou da legislação trabalhista. Por isso, a probabilidade do direito deve verificada à luz da autonomia privada.
3. No caso em análise, em cognição sumária não é comprovada a probabilidade do direito que permita concluir pelo restabelecimento do cadastro de motorista na plataforma, o qual foi desativado por violação aos termos de uso do aplicativo. Desse modo, torna-se imprescindível a devida instrução probatória com o intuito de comparar os fatos narrados pelo agravante com os termos e condições estabelecidos pela Uber para a aceitação e manutenção dos parceiros na prestação do serviço.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.